Tribunal: CARF
Processo: 11274.720417/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física - contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação vigente não contempla a exclusão da base de cálculo das contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da comercialização da produção. Nos termos do Tema 1048, do STF, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720417/2021-21
ACÓRDÃO
2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art.
114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
2
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física -
contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial
incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou
comercializar
o
produto
rural
recebido
em
consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe
concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições
sociais e às de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da
constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o
fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a
alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
3
A legislação vigente não contempla a exclusão da base de cálculo das
contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da
comercialização da produção. Nos termos do Tema 1048, do STF, é
constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação),
anteriores à vigência da Lei 13.606/2018.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 336 e ss).
Pois bem.
Trata-se de 5 (cinco) Autos de Infração (AI), lavrados contra o contribuinte
identificado em epígrafe, formalizando lançamentos de ofício dos créditos tributários, relativos às
contribuições previdenciárias (cota patronal e sub-rogada), incluindo o GILRAT, e sociais (Terceiros
- Senar), para o período de apuração de 1/1/2017 a 31/12/2018, incluindo juros de mora,
calculados até 5/2021, e multa proporcional de 75%.
O contribuinte identificado em epígrafe foi notificado a recolher à União o
montante de R$ 4.187.326,37 (quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e seis
reais e trinta e sete centavos), referente aos 5 (cinco) AI lavrados em virtude de irregularidades
verificadas nas seguintes contribuições sociais:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
4
Contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 25, inciso I, §§ 3°, 10 e 11, com a sub-
rogação prevista no art. 30, inciso IV, sobre o valor da comercialização da
produção rural entre o segurado especial ou produtor rural pessoa física e a
empresa adquirente (Companhia Açucareira Central Sumaúma – Em Recuperação
Judicial);
Contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 25, inciso II (financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), com a sub-
rogação prevista no art. 30, inciso IV, sobre o valor da comercialização da
produção rural entre o segurado especial ou produtor rural pessoa física e a
empresa adquirente (Companhia Açucareira Central Sumaúma – Em Recuperação
Judicial);
Contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), cuja competência
para fiscalizar e arrecadar é da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei
8.212/91, art. 33, neste caso a que se destina ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), pelas aquisições de produtos de produtores pessoa
física e em decorrência da sub-rogação das obrigações, prevista no Decreto
566/92, art. 11, §5o, alínea “a”;
Contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 22-A, inciso I, §§ 2° e 3° e Decreto
3.048/99, art. 201-A, inciso I, §§ 1o a 3o e art. 201-B, devida pela agroindústria,
definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica
seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição à prevista na Lei 8.212/91, art. 22, inciso I; e
Contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 22-A, inciso II, §§ 2° e 3° e Decreto
3.048/99, art. 201-A, inciso II, §§ 1o a 3o e art. 201-B (financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), devida pela
agroindústria e incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição à prevista na Lei 8.212/91, art. 22,
inciso II.
Intimada das exigências fiscais por Aviso de Recebimento, em 28/5/2021 (fl. 333), a
autuada apresentou, em 25/6/2021, impugnação (fls. 311 a 327), com os argumentos a seguir
sumariados:
1. No que tange à presente cobrança do Funrural, o Supremo Tribunal Federal, em
ADI 4395, atualmente encontra-se decidindo sobre a inconstitucionalidade do
artigo 25, I e II da Lei 8.212/91, que prevê a instituição dessa contribuição do
empregador rural pessoa física; e do artigo 30, IV, da mesma norma, que dispõe
sobre a suposta possibilidade de sub-rogação do adquirente da respectiva
produção no pagamento do tributo, com redação instituída pelo artigo 1o da Lei
8.540/92.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
5
2. O AI incide em equívoco quando afirma que o art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91
prevê a responsabilidade tributária do adquirente pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR, isto porque o referido dispositivo trata de outro tributo: a
contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212/91 (FUNRURAL).
3. Entretanto, o art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91 prevê a responsabilidade do
adquirente nas obrigações da pessoa física de que trata o art. 12, V, “a” [que
explore atividade agropecuária a qualquer título] pelo recolhimento da
contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212/91, mais conhecida como FUNRURAL,
inconfundível com a contribuição ao SENAR prevista no art. 6o da Lei 9.528/97.
4. Com a devida vênia, o art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91 efetivamente estipula a
responsabilidade tributária do adquirente para contribuição (FUNRURAL) diversa e
inconfundível com a contribuição ao SENAR.
5. Vale enfatizar que a novel redação do art. 6o da Lei 9.528/97, alterada pela Lei
13.606/2018, sanou a omissão antes existente, passando a prever de forma
expressa a responsabilidade tributária do adquirente pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR.
6. Cita jurisprudência.
7. Conforme se observa no bojo das cobranças sobre comercialização da produção
rural, assim como do GILRAT e do SENAR sobre a receita bruta da comercialização,
é utilizado como fundamentação legal o artigo 22-A da Lei 8.212/91.
8. Questiona a constitucionalidade das contribuições destinadas à seguridade social
quando instituídas pela Lei 10.256/2001, que acrescentou o artigo 22-A na Lei
8.212/91, com incidência sobre a receita bruta em caráter de substituição à
contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela empresa.
9. Nulos, portanto, os lançamentos mencionados, por exigir tributos inconstitucionais,
devendo a DRJ acompanhar o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da
matéria, consoante se extrai do art. 19, da Lei 10.522/02.
10. Ademais, quanto às contribuições da agroindústria ao SENAR mercado interno e
externo, estas também tomam como base o artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91.
11. Em que pese a cobrança ainda ser baseada no referido artigo, e a douta magistrada
ter fundamentado sua decisão nele, como já visto no tópico anterior, o artigo 22-A
da mesma lei revogou a existência de tais contribuições da agroindústria antes
previstas naquele, substituindo-a, inconstitucionalmente ou não, pela contribuição
sobre a receita bruta da empresa agroindustrial.
12. No período fiscalizado, a totalidade das exportações ocorreram por meio da
COPERTRADING - COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ
sob no 08.426.389/0001-43, que se trata de uma trading company, com registro
especial no CACEX (atual SECEX), regulada pelo Decreto 1.248/1972.
13. Nos termos do art. 3o do Decreto 1.248/1972, as operações com trading company
(diversamente do que ocorre com as comerciais exportadoras comuns) asseguram
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
6
ao produtor-vendedor (no caso, a usina) “os benefícios fiscais concedidos por lei
para incentivo à exportação”, entre os quais se incluem a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de exportação.
14. Logo, o AI é improcedente quando não reconhece a imunidade nas exportações
indiretas. É que o art. 149 da Constituição Federal, que é o dispositivo que
estabelece a competência exclusiva da União para criar contribuições sociais, em
seu parágrafo 2o, inciso I, traz uma imunidade ao dispor que: “As contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo...não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação”.
15. Ora, é certo que a contribuição ao SENAR é contribuição social e que o art. 149, §
2o, I, da CF/88 não se refere exclusivamente às contribuições da seguridade social,
previstas no art. 195 da CF/88, mas às contribuições sociais, isto é, a todas as suas
espécies previstas na CF/88.
16. Quanto às contribuições sobre a folha de salário, é nítido haver ainda exceção de
cobrança, visto que a incidência se dá sobre 1/3 de férias dos empregados.
17. Logo, como aqui já dito, consoante se extrai do art. 19, da Lei 10.522/2002, a DRJ
deve acompanhar o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da matéria,
sendo indevida a cobrança.
18. Quanto às contribuições sobre a receita bruta, é ainda importante destacar que
houve igualmente excesso de cobrança, haja vista a inserção de contribuições,
ICMS e PIS/COFINS na base de cálculo das próprias Contribuições sobre a receita
bruta.
19. Como já existem contribuições, ICMS e PIS/COFINS que compõem o preço da
mercadoria, as Contribuições cobradas nestes autos de infração, ao incidirem sobre
a receita bruta advinda da venda da produção, acabam por já incidir também sobre
o valor referente a esses tributos incidentes na operação.
20. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral reconhecida (RE no
574.706/PR, Tema no 69), que o ICMS não deve integrar a base de cálculo da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Isto porque o valor arrecadado a
título de ICMS não se incorpora ao seu patrimônio, pois será entregue ao
respectivo estado para pagamento do imposto.
21. Em outras palavras, apesar de todo o exposto, mesmo que ainda mantida a
cobrança, deve ser excluída da base de cálculo a parcela do ICMS, PIS/COFINS e de
todos os tributos destacados na NF de aquisição do produto rural, bem como
tributos destacados nas NF de venda da empresa.
22. Ante o exposto, requer seja julgada procedente a impugnação, extinguindo o
lançamento tributário, por quaisquer dos argumentos ora articulados ou outros
aplicáveis por dever de ofício.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
7
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 336 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física - contribuinte
individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial incidentes sobre a
comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural
recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da constituição do crédito
previdenciário quando a impugnação deixa de mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto
se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
8
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-
se na esfera de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 360 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
9
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste
Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo
parcialmente para, ao final, apresentar as considerações sobre a decisão e que, a meu ver,
entendo a merecer reparos. É de se ver:
[...] Da identificação do fato gerador no crédito tributário lançado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que é inapropriada a utilização do termo Funrural
(extinto há décadas) para designar a contribuição previdenciária calculada sobre a
comercialização da produção rural pelo produtor rural pessoa física, nos termos
do art. 25 da Lei 8.212/91.
Nesse compasso, as exigências contidas nos 5 (cinco) Autos de Infração lavrados,
objeto desta lide administrativa, tratam de contribuições previdenciárias (cota
patronal e sub-rogada), incluindo o GILRAT, e sociais (Terceiros - Senar), para o
período de apuração de 1/1/2017 a 31/12/2018, incluindo juros de mora,
calculados até 5/2021, e multa proporcional de 75%, assim detalhadas:
- contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 25, inciso I, §§ 3°, 10 e 11, com a sub-
rogação prevista no art. 30, inciso IV, sobre o valor da comercialização da
produção rural entre o segurado especial ou produtor rural pessoa física e a
empresa adquirente (Companhia Açucareira Central Sumaúma – Em Recuperação
Judicial);
- contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 25, inciso II (financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), com a sub-rogação
prevista no art. 30, inciso IV, sobre o valor da comercialização da produção rural
entre o segurado especial ou produtor rural pessoa física e a empresa adquirente
(Companhia Açucareira Central Sumaúma – Em Recuperação Judicial);
- contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), cuja competência
para fiscalizar e arrecadar é da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei
8.212/91, art. 33, neste caso a que se destina ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), pelas aquisições de produtos de produtores pessoa
física e em decorrência da sub-rogação das obrigações, prevista no Decreto
566/92, art. 11, §5o, alínea “a”;
- contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 22-A, inciso I, §§ 2° e 3° e Decreto
3.048/99, art. 201-A, inciso I, §§ 1o a 3o e art. 201-B, devida pela agroindústria,
definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica
seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição à prevista na Lei 8.212/91, art. 22, inciso I; e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
10
- contribuição prevista na Lei 8.212/91, art. 22-A, inciso II, §§ 2° e 3° e Decreto
3.048/99, art. 201-A, inciso II, §§ 1o a 3o e art. 201-B (financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), devida pela agroindústria
e incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição à prevista na Lei 8.212/91, art. 22, inciso II.
Da Jurisprudência e Doutrina transcritas na defesa.
Como ponto de partida, nesse Voto, frise-se que a remissão feita na peça de
resistência a doutrinas e jurisprudências, em que pesem suas respeitabilidades,
somente vinculariam os julgadores de primeira instância administrativa nas
situações expressamente previstas na legislação.
Nesse ponto, cumpre considerar que as decisões trazidas aos autos não fazem
"coisa julgada" em relação a terceiros, conforme se depreende do disposto no
artigo 506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros...”. Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não
“erga omnes”.
As decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade,
que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não pode
se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar.
Assim dispõe o Decreto 73.529/74:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões
judiciais a que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo judicial e com estrita observância do
conteúdo dos julgados.
No que tange às decisões administrativas emanadas pelo CARF, estas não
vinculam os julgamentos administrativos prolatados em primeiro grau pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. Isso porque o Código
Tributário Nacional não elenca a jurisprudência administrativa como fonte do
Direito Tributário. De acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de
Direito Tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias,
quando a lei lhes atribui eficácia normativa. Como, no âmbito do Processo
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
11
Administrativo Fiscal, não existe norma legal que atribua tal efeito às decisões
administrativas, estas possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram
proferidas.
A vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos tribunais judiciais e
administrativos superiores decorre da Constituição Federal, art. 103-A da
Constituição Federal (Súmulas do Supremo Tribunal Federal), Lei 10.522/02, art.
19, obedecidos os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014: (decisões do
STF e as decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ proferidas em sede de
julgamento realizado nos termos, respectivamente, do art. 543-B e do art. 543-C
da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil), e Portaria MF
no 343/2015 (Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
Das Inconstitucionalidades.
Convém salientar que falece competência legal à autoridade julgadora de
instância administrativa para apreciar questões e alegações que importem,
mesmo que indiretamente, no reconhecimento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos normativos validamente editados. É o que determina o caput,
do art. 59, do Decreto 7.574/11, bem como o art. 26-A do Decreto 70.235/72.
Assim, por decorrência, será também afastada desse julgamento a apreciação de
teses associadas a não observância à norma constitucional quando houver a
correta subsunção às normas e aos ditames legais.
Da exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Conforme art. 3o da Instrução Normativa RFB 1.436/13, que regulamenta o art. 9o
da Lei 11.246/13, que criou a CPRB, são permitidas as seguintes exclusões da base
de cálculo da CPRB:
Art. 3o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações diretas; e
b) transporte internacional de cargas, observado o disposto no § 2o;
II - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
III - o Imposto sobre Itens Industrializados (IPI), se incluído na receita bruta;
e
IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário. (grifos nossos)
Sendo exaustiva a lista das exclusões permitidas, o que se verifica é que o ICMS
somente é excluído da base de cálculo da CPRB no caso de substituição tributária.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
12
Quanto à decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) no 574.706, com
repercussão geral reconhecida, não cabe sua adoção no âmbito da CPRB,
porquanto se refere à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.
Para arrematar a total improcedência da alegação trazida pela impugnante, sendo
a favor do entendimento da RFB, o Supremo Tribunal Federal, em recente sessão
virtual encerrada em 23/2/2021, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário
1.187.264 (Tema 1048) e definiu que é constitucional a inclusão do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Em entendimento firmado pelo Plenário, firmou-se a tese de que "É constitucional
a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB".
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1048 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e
Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".
Plenário, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021.
Segundo a corrente majoritária, o abatimento do ICMS do cálculo da CPRB
ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, em violação ao artigo 155, § 6o, da
Constituição Federal, que determina a edição de lei específica para tratar da
redução de base de cálculo de tributo.
SENAR. Natureza Jurídica. Contribuição devida sobre as receitas decorrentes de
exportação.
Razão não assiste à impugnante ao afirmar que não pode haver incidência da
contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes de exportação. Isto porque
com o advento da Emenda Constitucional no 33/01, o art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal passou a ter a seguinte redação:
Art. 149. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) (gn)
Assim sendo, o art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional no 33/2001, retirou da esfera da tributação as
contribuições sociais e as de intervenção sobre o domínio econômico incidentes
sobre as receitas decorrentes de exportação.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
13
As contribuições destinadas ao SENAR, tanto a incidente sobre a receita
decorrente da comercialização da produção quanto a incidente sobre a folha de
salários, classificam-se como contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se
refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição não lhes alcança, porquanto se
refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico.
As contribuições sociais se destinam, em regra, ao financiamento da Seguridade
Social, como previsto no art. 195 da Constituição. As de intervenção no domínio
econômico, ou interventivas, têm função extrafiscal, servindo de instrumento ao
Poder Público para induzir, estimular ou disciplinar comportamentos, objetivando
fins econômicos ou sociais. As de interesse imediato de categorias econômicas
destinam-se, principalmente, ao custeio de entidades privadas de serviços sociais
e de formação profissional referidas no art. 240 da Constituição. As de interesse
de categorias profissionais são as corporativas, destinadas ao custeio de
atividades de fiscalização de profissões regulamentadas.
Com relação a essa questão específica, a Divisão de Consultoria de Matéria
Tributária da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal Especializada –
INSS), no PARECER PFE- INSS/CGMT/DCMT no 016/2004, de 20 de agosto de 2004,
já afirmou que a receita decorrente de exportação, percebida por agroindústria, é
hipótese de contribuição para o SENAR:
“PARECER PFE-INSS/CGMT/DCMT no 016/2004
Relatório
A presente consulta indaga se a receita, percebida por agroindústria,
decorrente de exportação, é hipótese de incidência da contribuição para
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
É o relatório.
(...)
CONCLUSÃO
Pelo exposto, com fundamento nos entendimentos jurisprudenciais
elencados, recomenda-se que a fiscalização do INSS proceda à cobrança do
crédito da agroindústria na forma da legislação, vendando a cabo a ação
fiscal, considerando, para tanto, que a contribuição devida ao SENAR é de
interesse de categoria profissional, não estando albergada pela imunidade
do inciso I parágrafo 2o do artigo 149, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 33, da Constituição Federal.”
Além do que, tal entendimento restou normatizado no âmbito da Receita Federal
pelo § 3o do art. 170 da Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009, em vigor à
época dos fatos geradores, no qual dispõe, in fine:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
14
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo
sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do
disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
(...)
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas. (gn)
Certo é que as contribuições destinadas ao SENAR não compõem o orçamento da
Seguridade Social, conforme definido no art. 11 da Lei 8.212/91 não podendo,
nem de longe, ser consideradas tais quais aquelas dispostas no art. 195 da
Constituição Federal. Suas origens remontam ao art. 240 da Carta Magna e não
podem ser confundidas com as contribuições sociais em sentido estrito, no
interesse de estender o benefício da imunidade para além daquelas a que se
destinam.
Para não pairar dúvida, informa-se que as receitas – diretas ou indiretas – de
exportação não se encontram imunes à tributação das contribuições destinadas
às outras entidades ou fundos, tal qual aquela devida ao SENAR, posto que tal
imunidade não foi conferida pela Constituição Federal.
Logo, os valores das NF-e informadas no CFOP 5922 (classificam-se neste código
os registros efetuados a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura) dos anos de 2016 e 2017, na importância de R$ 122.271.299,74,
foram lançados como base de cálculo apenas das contribuições sociais para
Outras Entidades e Fundos (SENAR), em razão da imunidade tributária prevista no
art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição, alcançar as contribuições previdenciárias
nas exportações indiretas, conforme determinado pelo STF no RE n° 759.244. Tela
abaixo capturada.
(...)
Portanto, sendo a contribuição ao SENAR típica de interesse de categoria
profissional ou econômica, não fica abrangida pela imunidade prevista no artigo
149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
Do salário-de-contribuição. Verbas indenizatórias. Impugnação genérica. Não
comprovação.
Aduz o sujeito passivo que foram incluídas, no lançamento fiscal, verbas
indenizatórias: terço constitucional de férias. Contudo, não demonstra valor, qual
verba atinente a qual segurado e a rubrica indevida.
Nesse compasso, a interessada discorre, em abstrato, acerca da ilegalidade e da
não incidência de contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas
trabalhistas, fato este ainda não julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
15
Federal, haja vista ter reconhecido a repercussão geral da matéria nos Embargos
de declaração em Agravo Regimental no AI 483.462-RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes,
cuja fase processual é a seguinte:
(...)
Pelas argumentações apresentadas na impugnação, sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais verbas trabalhistas, verifica-se que a
interessada não combate pontualmente e diretamente os referidos
levantamentos, cuja relação de segurados e bases de cálculos foram,
meticulosamente, detalhados pelo Fisco Federal (fls. 55 a 167).
Caberia ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos
relatórios e planilhas, demonstrando que determinadas verbas estariam, ou não,
incluídas indevidamente no cálculo das contribuições previdenciárias ora
constituídas.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do Decreto
70.235/72, in fine:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, deve ser plenamente mantido o
crédito previdenciário.
Diante disso, como o sujeito passivo não trouxe provas do que alega em sua
impugnação, a revisão do lançamento não poderá ser deferida, pois é ônus da
contribuinte, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/19721; art. 36 da Lei
9.784/19992; e art. 373 da Lei 13.105/20153, provar o direito alegado e/ou o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo.
Tendo em vista que tais informações devem ser consideradas verdadeiras até
prova em contrário, tem-se que o lançamento foi constituído em consonância
com a legislação pertinente e que a impugnante, em sua peça defensória, mesmo
tendo a oportunidade, nada apresentou a fim de corroborar as suas alegações
acerca da existência de supostos equívocos em relação aos valores lançados. Por
isso, rejeito o pedido de revisão e mantenho a totalidade do lançamento fiscal.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal, com exceção do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
16
aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da vigência da
Lei no 13.606, de 2018, conforme será visto oportunamente.
A começar, boa parte dos argumentos trazidos pelo recorrente se limitam a
questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do presente lançamento,
sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Em relação à alegação do recorrente acerca da inconstitucionalidade do Funrural,
ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor rural
pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
17
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Avançando um pouco mais nas alegações do recorrente, cabe esclarecer que,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral,
que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art.
3o da Lei no 10.256/01".
Já no tocante à exigência das contribuições ao SENAR, devida pelo produtor rural,
de que trata o artigo 12, inciso V, “a”, da Lei no 8.212/91, mas que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV, da
referida Lei, adoto o posicionamento da Câmara Superior deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), externado no Acórdão no 9202-011.145, em sessão de julgamento
realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, cujas razões de decidir seguem transcritas abaixo:
[...] (i) contribuição ao SENAR – sub-rogação
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
18
Apenas desobrigado “as empresas da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas
físicas, mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, (...), sem realizar qualquer menção ao SENAR, ou mesmo à Lei no
8.315/91” (fl. 1225).
Em contrapartida, o contribuinte defende que somente a lei (em sentido formal)
poderia atribuir ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física a
responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR. Neste sentido,
afirma que inexiste previsão legal para o regime de substituição tributária fixado
pelo art. 11, § 5o, “a”, do Decreto no 566/92, pois “a instituição da substituição
tributária da contribuição devida ao SENAR por decreto regulamentador ofende o
princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, bem como
no art. 97, I, do CTN” (fl. 1288).
Entendo com razão o contribuinte.
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o
qual, considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
19
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30
IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária,
somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de
lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei
no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito da Fazenda Nacional.
Tem-se, portanto, que a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar
pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção
rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
A propósito, cabe o seguinte esclarecimento: por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições da Lei no
13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade tributária nonagesimal (art.
195, § 6o da Constituição), de modo que têm eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art.
40, II, dessa lei). Ademais, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável tributário.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
20
Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SENAR. RESPONSABILIDADE DO AQUIRENTE. FRIGORÍFICO. SUB-
ROGAÇÃO. RESERVA ABSOLUTA DE LEI. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, III e IV, DA LEI No
8.212/1991. ART. 3o, § 3o DA LEI No 8.315/1991. LEI No 13.606/2018. - O
adquirente da produção rural é parte legítima para discutir a incidência de
contribuições para as quais a lei ordinária (amparada no art. 121, II e no art. 128,
ambos do CTN) lhe atribui a qualidade de sujeito passivo da obrigação
(responsável tributário), exceto em se tratando de devolução do indébito cujo
ônus foi exclusivamente suportado pelo contribuinte vendedor - Quanto à
invalidade da sub-rogação em razão de a Resolução do Senado Federal no
15/2017 ter se referido ao art. 25, II, e ao art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212/1991,
no julgamento do RE no 718.874 (Tema 669), foram processados e julgados oito
embargos de declaração, e em vista de petição da União Federal ( Pet. no 8.140), o
E.STF notificou a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para
Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem
as informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República, excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e
art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Portanto, tratando-se de contribuição
previdenciária (e não da exigência devida ao SENAR por sub-rogação antes da Lei
no 13.606/2018), essa técnica de arrecadação (atribuída ao adquirente como
responsável por substituição) é plenamente válida nos moldes do art. 30, III e IV,
da Lei no 8.212/1991 - Na opinião relator, porque é válida a regra de sub-rogação
do art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991 (para contribuições previdenciárias), e
porque art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315/1991 determina a extensão das mesmas
regras para a arrecadação do SENAR, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa também é responsável tributário (por sub-
rogação) dessa contribuição no interesse de categoria profissional econômica
devida por pessoa jurídica empregadora rural (inclusive agroindústrias). Pelos
mesmos motivos, desde o art. 2o, caput, da Lei no 8.540/1992, seguido pelo art.
6o da Lei no 9.528/1997 (alterado pela Lei no 10.256/2001), essa responsabilidade
por sub-rogação também é aplicável para o SENAR devido por empregador rural
pessoa física ou segurado especial, pois esses atos legislativos integram o mesmo
regime de tributação da Lei no 8.315/1991. Do contrário, o sistema tributário teria
disfuncionalidade, fragmentando a unificação procedimentos de cálculo e
recolhimento das múltiplas incidências sobre a folha de pagamento ou receita
bruta (contribuição previdenciária e as exações devidas ao Sistema S) - Contudo, a
despeito da opinião do relator e em favor da segurança jurídica, deve prevalecer
os entendimentos do E.STJ e deste E.TRF, segundo os quais a responsabilidade por
sub-rogação quanto ao SENAR somente se deu com a edição do art. 16 da Lei no
13.606/2018 (que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/1997),
de modo que não se impõe essa técnica de arrecadação apenas com o art. 3o, § 3o
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
21
da Lei no 8.315/1991 combinado com o art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Por
consequência, são ilegais os atos infralegais que preveem essa responsabilidade
em se tratando do SENAR (seja devido por pessoa física, segurado especial ou
pessoa jurídica), notadamente pelo art. 11 art. 11, § 5o, a, do Decreto no
566/1992 (incluído pelo Decreto n. 790/93)- Por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições
da Lei no 13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade
tributária nonagesimal (art. 195, § 6o da Constituição), de maneira que têm
eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art. 40, II, dessa lei). E, à
evidência, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável
tributário - No caso dos autos, frigorífico busca declaração de inexigibilidade da
retenção da contribuição previdenciária (art. 25, Lei no 8.212/1991) e daquela
devida ao SENAR (art. 3o, Lei n. 8.315/1991 e art. 6o, Lei no 9.528/1997) pelo
adquirente da produção rural, em regime de substituição tributária. De rigor o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao SENAR por sub-rogação até
o início da vigência da Lei 13.606/2018 -Agravo interno do impetrante
parcialmente provido.
(TRF-3 - ApCiv: 50001905120174036113 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE
CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2a Turma, Data de
Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022)
Assim, deve-se excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Já em relação à imunidade nas operações de exportação, é preciso pontuar o que
segue.
As receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da Carta Magna (art.
149, § 2°), são imunes à incidência das contribuições sociais, tratando-se, portanto, de imunidade
tributária objetiva em razão da sua aplicação sobre toda e qualquer receita decorrente de
exportação, não subjetivando determinado passivo ou o próprio modo de viabilização da
operação. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, introduzida pela Emenda Constitucional no
33, de 2001, que acrescentou o § 2° ao art. 149, da CF/88, in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
22
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições ao
SENAR, cabe pontuar que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que
a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n° 33/2001.
Para além do exposto, em relação aos vícios incorridos pela fiscalização, no
levantamento do crédito tributário, ao alegar “erro na apuração da base de cálculo”, entendo que,
além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a diferença, de fato, tem origem na inclusão de verbas não tributáveis na base de
cálculo das contribuições lançadas. Além de se tratar de alegação genérica, o contribuinte não
combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que não só dificulta, mas impossibilita o
exame de sua pretensão.
Por fim, destaco que a base de cálculo das contribuições previstas nos artigos 25, I e
II e 22-A, I e II da Lei no 8.212/1991 é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, cuja definição encontra-se na legislação previdenciária. Eis os dispositivos:
Lei 8.212/91
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
23
(...).
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:(Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.(Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
(...).
Decreto no 3.048/1999
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, 13 de outubro
de 2016, em substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
I – dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e
II – zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o Para fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Da Base de Cálculo das Contribuições do Produtor Rural
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
(...).
§ 1o Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural
pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou consumidor,
pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de consignatário,
podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
Do cotejo dos dispositivos, observa-se que a contribuição incide “sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção”, inexistindo indicativo de qualquer
exclusão.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
24
Soma-se a esses fundamentos, o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
do RE 1.187.264 (Tema 1048), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Cito a ementa do julgado:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda
Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o
parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de
contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de
salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei
12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo
contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de
salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era
obrigatória às empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011; todavia,
após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser
facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011 têm a
faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é,
no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de
pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de
contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que
não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime,
abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria
demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas
públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6o, da CF/1988, que
determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo
de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048,
fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (RE 1187264, Tribunal
Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator do acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, pub. 20/05/2021)
Não desconheço a discussão acadêmica sobre a aplicação desse comando decisório
no contexto das agroindústrias. É que a ratio decidendi do precedente é a existência de um
benefício fiscal específico, e a opção do contribuinte em aderir ou não à contribuição sobre a
receita em substituição à contribuição sobre a folha.
Todavia, em tese, a agroindústria não tem essa opção, já que pelo teor da
legislação, é vinculada à contribuição incidente sobre a receita bruta. Nesse sentido, nos termos
do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, as empresas que atuam no agronegócio, em geral, devem
recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural em substituição à contribuição previdenciária devida sobre a
folha de salários (regime jurídico criado pela Lei no 10.256/2001).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720417/2021-21
25
Não obstante esse atual debate sobre a aplicação do precedente do Tema 1048 nas
agroindústrias, em se considerando: (i) a legalidade tributária que as decisões do CARF se vincula;
(ii) a tese fixada no RE 1.187.264 (Tema 1048), pelo STF; (iii) que o julgamento do RE 574.706
(Tema 69: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.), refere-se
às contribuições do PIS e da Cofins, e não da CPRB; é que mantenho o entendimento do acórdão
recorrido sobre a pretensão do Recorrente em excluir da base de cálculo da CPRB o ICMS/IPI.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação),
antes da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no
9.528, de 1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 412
DF CARF MF
Original